Tribunal: TJDFT
Processo: 0012941-34.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0012941-34.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ISAC SOARES CRUZ, ARTHUR CALEB SOARES CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: CAROLANE SOARES DE SOUSA DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se o direito de as partes autoras, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 9980227 - Págs. 6/7), serem matriculadas em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 9980259 - Págs. 1/6 invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015